Tribunal: TJSP
Processo: 3003585-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – FASE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR FAVORÁVEL À PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA. 1. Inicialmente, preclusão consumativa, caracterizada. 2. No

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – FASE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR FAVORÁVEL À PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA. 1. Inicialmente, preclusão consumativa, caracterizada. 2. No mérito recursal, os argumentos do presente inconformismo e a respectiva pretensão são idênticos àqueles suscitados no agravo de instrumento no 3003366-69.2018.8.26.0000, julgado em 19.02.19, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na mesma fase processual. 3. A r. decisão recorrida determinou, apenas e tão somente, o prosseguimento da execução, tal como decidido nos autos do recurso anteriormente julgado. 4. Necessidade de apuração de eventual saldo credor, com a observância da reestruturação da carreira pública dos integrantes da parte exequente. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição, determinação para o seguinte: a) requisição administrativa e apresentação das informações contábeis necessárias à elaboração do cálculo da conta de liquidação, no prazo de 30 dias; b) oferecimento da memória de cálculo, na hipótese de insuficiência das informações. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3003585-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados TIAGO BRANDÃO LIMA MENDES, CLEITON
DIAS DE OLIVEIRA, JOSE MARCIO FRANCO, EDES DIAS DA SILVA, ESTER
BUENO DOS PASSOS, MIGUEL CORREIA DO NASCIMENTO JUNIOR, BRUNO
CRAHIBA DE BRITOS, JOSÉ ADALTO MARINHO OLIVEIRA, VICTOR HUGO
NUNES PEREIRA DE SOUZA, BRUNO BERTO DA SILVA, MARCOS ANTONIO
DE OLIVEIRA, MARCOS RAMOS, SILVANA MARIA DE OLIVEIRA, EDSON
ROLIM RIBEIRO, PAULO DO NASCIMENTO MELO, ROBERTO SERGIO DE
BARROS, ANTONIO CORREA JUNIOR, ALDROVANE FERREIRA, FABIO
SALVADOR GODINHO, CLEBER FERREIRA DA SILVA HULSHOF, THIAGO
ALVES CARLOS, JANIO DE JESUS DA COSTA, MARCELO AUGUSTO
STRINGHER, MARCOS JOSE OCON, OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS,
GILMAR PEREIRA, DAVID DE OLIVEIRA PEREIRA, RUBENS VIEIRA PALMA
e VAGNER FREIRE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25913
2/7
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 25913
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003585-14.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADOS: Tiago Brandão Lima Mendes e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcos de Lima Porta
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

URV

FASE
DE
EXECUÇÃO

CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR

PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR FAVORÁVEL À
PARTE
EXEQUENTE

IMPOSSIBILIDADE

PRECLUSÃO OCORRÊNCIA. 1. Inicialmente, preclusão
consumativa, caracterizada. 2. No mérito recursal, os
argumentos do presente inconformismo e a respectiva
pretensão são idênticos àqueles suscitados no agravo de
instrumento no 3003366-69.2018.8.26.0000, julgado em
19.02.19, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25913
3/7
fase processual. 3. A r. decisão recorrida determinou, apenas e
tão somente, o prosseguimento da execução, tal como decidido
nos autos do recurso anteriormente julgado. 4. Necessidade de
apuração de eventual saldo credor, com a observância da
reestruturação da carreira pública dos integrantes da parte
exequente. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição, determinação
para o seguinte: a) requisição administrativa e apresentação das
informações contábeis necessárias à elaboração do cálculo da
conta de liquidação, no prazo de 30 dias; b) oferecimento da
memória de cálculo, na hipótese de insuficiência das
informações. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 338/339 que, nos autos da ação
de procedimento comum, ajuizada por Tiago Brandão Lima Mendes e
outros, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na fase de
execução, determinou o seguinte: a) requisição administrativa e
apresentação das informações contábeis necessárias à elaboração do
cálculo da conta de liquidação, no prazo de 30 dias; b) oferecimento da
memória de cálculo, na hipótese de insuficiência das informações.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
necessidade de observância do resultado do RE no 561.836/RN, do C. STF;
b) inexistência de obrigação de pagar, passível de cumprimento, ante a
inocorrência de prejuízo; c) reestruturação das respectivas carreiras, com o
advento das Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 901/01;
d) inexigibilidade do título executivo; e) atribuição do efeito suspensivo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25913
4/7
no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à Mesa
para o Julgamento.
É o relatório.
O agravo de instrumento, apresentado pela parte
executada, não comporta provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
procedente, com o trânsito em julgado, para determinar o seguinte: a)
recálculo dos proventos da parte autora, com a utilização da metodologia
de conversão do Cruzeiro Real em URV, nos termos da Lei Federal no
8.880/94; b) pagamento das respectivas diferenças pecuniárias (fls.
123/137, 138/147 e 174/175, dos autos da execução).
Na sequência, com o início da fase de execução,
sobreveio o oferecimento da impugnação pela parte executada (fls.
180/186, dos autos da execução), relacionada à observância do decidido
pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE no 561.836/RN (cessação
das perdas remuneratórias com a reestruturação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25913
5/7
remuneratório).
Após, rejeitada pelo D. Juízo a quo (fls. 226/227, dos
autos da execução), a matéria foi impugnada por meio do recurso de
agravo de instrumento no 3003366-69.2018.8.26.0000, julgado em
19.02.19, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, parcialmente provido,
apenas e tão somente, para reconhecer a inocorrência da preclusão (fls. 232
e 279/299, dos autos da execução).
Por fim, a r. decisão ora recorrida determinou o
prosseguimento da execução, mediante a apresentação das informações
oficiais para a elaboração da conta de liquidação (fls. 330/331, dos autos
da execução).
A pretensão recursal consiste no reconhecimento da
inexistência de saldo credor favorável à parte exequente.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Pois bem. A matéria jurídica arguida pela parte
executada está preclusa. Afinal, os argumentos do presente inconformismo
e a respectiva pretensão recursal são idênticos àqueles suscitados no agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25913
6/7
de instrumento no 3003366-69.2018.8.26.0000, julgado em 19.02.19, por
esta C. 5a Câmara de Direito Público, na mesma fase processual.
E mais. A r. decisão recorrida determinou, apenas e tão
somente, o prosseguimento da execução, tal como decidido nos autos do
agravo de instrumento anteriormente julgado.
Como se vê, a r. decisão judicial de fls. 226/227,
anteriormente proferida e que rejeitou a impugnação oferecida pela parte
executada, foi impugnada, repita-se, mediante a interposição do recurso de
agravo de instrumento no 3003366-69.2018.8.26.0000, acima mencionado.

Aliás, os fundamentos do presente inconformismo
voluntário, repita-se, são praticamente idênticos àqueles suscitados no
recurso anterior e foram exaustiva e suficientemente analisados.
Outrossim, o v. acórdão proferido por ocasião do
julgamento do recurso acima mencionado, determinou o seguinte: a)
apuração de eventual saldo residual, nos termos do respectivo título
executivo judicial; b) eventual produção de prova pericial, uma vez
considerada a aparente restruturação da carreira pública dos componentes
da parte exequente.
Finalmente, as providências determinadas na origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25913
7/7
no sentido do prosseguimento da execução, são adequadas, compatíveis e
oportunas.
Portanto, a determinação tendente à apresentação das
informações oficiais, para a elaboração da conta de liquidação, era mesmo
de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator